Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. PRECEDENTES DO STJ.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a sua remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. É possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, de forma a permitir a penhora da remuneração do agravado, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade.
4. Recurso conhecido e provido.